Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033894-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – LAUDOS TÉCNICOS – SOMENTE ALGUNS DELES COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – CONFIGURAÇÃO APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se, intimada, a parte não pleiteia a realização de perícia, mas sim de prova oral, e esta já foi indeferida em decisão anterior da qual não recorreu, visto que, desse modo, a matéria está preclusa.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo eficaz é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os valores pagos ao segurado.

A correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente para condenar a ré:

“...à ressarcir à Autora os valores de
R$ 5.765,31
(cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), R$ 33.754,24 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e R$ 9.047,13 (novel mil e quarenta e sete reais e treze centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso.

Condeno a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, § 2o do Código de Processo Civil).”

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, visto que seria imprescindível a produção de prova pericial.

No mérito, aduz que os laudos técnicos apresentados pela autora são ineficazes porque, além de unilaterais, não contêm “
especificação do Registro do Responsável pela emissão do Laudo”
nem indicam quando e como ocorreram os danos, tampouco a causa.

Alega ausência de prova do nexo de causalidade e que, portanto, não responde pelo prejuízo arguido.

Sustenta também que não ficou comprovado na lide o pagamento da indenização pela apelada ao segurado.

Argumenta que não foi notificada a acompanhar a avaliação técnica realizada, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, diz que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação.

Contrarrazões no Id n. 79635513.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1033894-48.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui que teve sua defesa cerceada visto que não lhe foi oportunizada a realização de perícia nos aparelhos mencionados no processo.

No entanto, ao ser intimada para indicar as provas que pretendia produzir, com a devida justificativa, pleiteou apenas pelo depoimento dos segurados e oitiva de testemunhas, o que foi indeferido (Ids n. 79635499, 79635503 e 79635504) e ela não recorreu. Desse modo, fica preclusa essa discussão.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante dos valores de R$5.765,31, R$ 33.754,24 e R$9.047,13 que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Quanto ao segurado
Daniel Simões Pinheiro
, nos laudos técnicos de Id n. 79634543/44 consta que as avarias foram causadas por “
descarga atmosférica (raio).”
A data do ocorrido está registrada no documento de Id n. 79634539 (Aviso de Sinistro); no Id n. 79634545 foram anexadas fotos do local e dos aparelhos em questão, e o pagamento da indenização ao segurado, na quantia de R$5.765,31, está comprovado no Id n. 79634542.

Neste caso é devido o ressarcimento, sendo certo que compete à concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).
(Apelação Cível, No 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator Elói Estevão Troly; Órgão Julgador 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; data do julgamento - 03/03/2021; data de registro - 03/03/2021).

No que concerne à segurada
Cristal Pedras Mineração Ltda.
, extrai-se do laudo técnico de Id n. 79635453 que os defeitos têm origem em
“tensão/danos elétricos”
. No entanto, está assinalado também que
“foram corrigidos com peças novas no equipamento, com garantia e procedência, peças genuínas”
. Logo, é indevido o ressarcimento, até porque a apelada não juntou nenhum recibo ou nota fiscal de eventual montante despendido com o conserto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE
REGRESSO
. QUEIMA DE MAQUINÁRIO. PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO

AO
SEGURADO
. SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO
SEGURADO
.
ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos desta ação
regressiv
a
. Discute-se no processo se a
seguradora
autora tem direito ao ressarcimento do valor pleiteado, em virtude de ato ilícito cometido pela requerida, consistente em má prestação do serviço de fornecimento de
energia
elétrica, o qual teria causado prejuízo a seu
segurado
, devidamente ressarcido por conta do contrato de
seguro
. Estabelecida a controvérsia entre as partes, no que diz respeito à existência do próprio fato que fundamenta o pedido declinado na inicial, qual seja, a ocorrência de falha na prestação do serviço, caberia à parte autora a demonstração cabal dos pressupostos do dever de
indenizar
, consoante previsto no inc. I do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A cópia do relatório técnico juntado com a inicial atestando que os danos produzidos no equipamento avariado são decorrentes de falha no serviço prestado pela ré (queda e oscilação de
energia
elétrica), não se presta para a condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Sequer a
seguradora
realizou vistoria no equipamento avariado, pois o
segurado
providenciou os reparos logo após o sinistro sob a alegação de que como estava na colheita e em ritmo acelerado não pode aguardar a
segurado
ra
. O laudo pericial realizado pela
seguradora
, concluindo pela ocorrência de falha no serviço de fornecimento de
energia
elétrica, foi baseado unicamente no relato do
segurado
, sem que haja qualquer prova da efetiva existência do defeito. Ademais,
inexiste nos autos comprovação dos prejuízos suportados pelo
segurado
, pois a parte autora não juntou os recibos/notas fiscais dos valores despendidos para o
conserto
do maquinário. Sendo assim, ausente um dos pressupostos do dever de
indenizar
, impõe-se julgar improcedente o pedido de ressarcimento
, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, No 70043873470, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sylvio José Costa da Silva Tavares, julgado em 09-04-2015). (Sem destaque no original).

Por fim, em relação à segurada
Neiva Terezinha Quisinski
, foi apresentado somente um Orçamento, sem nenhum dado sobre o dano e sua causa, o que igualmente impede o deferimento do pedido.

Por conseguinte, só em relação a
Daniel Simões Pinheiro
foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo.

Isso porque o conteúdo ali redigido permite à apelante verificar em seus sistemas se houve variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Cumpre registrar, por fim, que para a elaboração dos laudos técnicos é desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a sua elaboração, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Posto isso, comprovado o pagamento do prêmio pela Seguradora, assim como o vínculo causal entre o dano e o fato gerador no que tange ao seguro mencionado, deve ser-lhe efetuada a restituição pretendida.

A apelante ressalta que o termo inicial dos juros e da correção monetária é a data da citação.

No entanto, tratando-se de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da seguradora no tocante aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios incidem a partir do dia do desembolso, como definido na sentença.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...).

(AgInt no AREsp 1683668/MS, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...).
(AgRg no Ag 1010715/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009). (Sem destaque no original).

E mais:

AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; Relator Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; julgado em 24/02/2021; data de registro: 08/03/2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo às seguradas
Cristal Pedras Mineração Ltda.
e
Neiva Terezinha Quisinski
. Devido à
alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 30% a cargo da apelante e 70% a cargo da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021